Tribunal: TJSP
Processo: 0055512-12.2016.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Revisão criminal – Homicídio tentado duplamente qualificado, fuga de pessoa presa e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito – Pretensão de anulação do julgamento em razão de terem os jurados decidido contrariamente à evidência dos autos – Pedido de incidência da fração máxima de redução das penas em decorrência da "tentativa" – Inadmissibilidade – Conselho de Sentença que optou pelo

Ementa:
Revisão criminal – Homicídio tentado duplamente qualificado, fuga de pessoa presa e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito – Pretensão de anulação do julgamento em razão de terem os jurados decidido contrariamente à evidência dos autos – Pedido de incidência da fração máxima de redução das penas em decorrência da "tentativa" – Inadmissibilidade – Conselho de Sentença que optou pelo acolhimento da tese acusatória – Decisão que não pode ser tida por contrária à evidência dos autos – Soberania dos veredictos – A Revisão Criminal, fundada no inciso I do artigo 621, do Cód. de Proc. Penal, somente é cabível para reformar decisão que contenha flagrante erro judiciário, não possuindo a natureza de uma segunda apelação ou 'terceira instância' de julgamento – Ação revisional improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000725874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal no
0055512-12.2016.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é peticionário
ALEXANDRE SÁ BARRETO CARLOS.
ACORDAM, em 4o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Ação Julgada
improcedente. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERNANDO SIMÃO (Presidente), REINALDO CINTRA, MAURICIO VALALA,
JUSCELINO BATISTA, LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA, SÉRGIO
RIBAS, MARCO ANTÔNIO COGAN, ALBERTO ANDERSON FILHO E
FREITAS FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
VOTO no 8943
Revisão Criminal no 0055512-12.2016.8.26.0000
Comarca: DIADEMA Vara do Júri
Peticionário: ALEXANDRE SÁ BARRETO CARLOS
Revisão criminal Homicídio tentado duplamente qualificado,
fuga de pessoa presa e porte ilegal de arma de fogo de uso
restrito Pretensão de anulação do julgamento em razão de
terem os jurados decidido contrariamente à evidência dos autos
Pedido de incidência da fração máxima de redução das
penas em decorrência da “tentativa”
Inadmissibilidade

Conselho de Sentença que optou pelo acolhimento da tese
acusatória Decisão que não pode ser tida por contrária à
evidência dos autos Soberania dos veredictos A Revisão
Criminal, fundada no inciso I do artigo 621, do Cód. de Proc.
Penal, somente é cabível para reformar decisão que contenha
flagrante erro judiciário, não possuindo a natureza de uma
segunda apelação ou 'terceira instância' de julgamento Ação
revisional improcedente.
Trata-se de pedido de revisão criminal apresentado por
ALEXANDRE SÁ BARRETO CARLOS que, em primeira instância, foi
condenado ao cumprimento de 93 anos e 4 meses de reclusão, em
regime inicial fechado; 4 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial
semiaberto, e pagamento de 11 dias-multa; e 2 anos de reclusão, em
regime inicial semiaberto, pela prática, respectivamente, dos delitos
previstos no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, cc. artigo 14, inciso II, por dez
vezes; artigo 351, § 1o, cc. artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, e
artigo 10, caput cc. o § 2o, da Lei no 9.437/97, nos autos da Ação Penal
no 0026446-48.2000.8.26.0161, da Vara do Júri da Comarca de Diadema

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(sentença de fls. 917/919 dos autos principais).
É dos autos que, interposta apelação pela defesa (no
0026446-48.2000.8.26.0161), a 3a Câmara Criminal desta Corte declarou
extinta a punibilidade do peticionário pela ocorrência da prescrição em
relação ao delito previsto no artigo 351, § 1o, do Código Penal e deu
parcial provimento ao recurso para reduzir a pena imposta ao peticionário
a 28 anos de reclusão, em regime inicial fechado, em relação ao dez
crimes de homicídios qualificados tentados (fls. 974/984-ap), tendo
ocorrido o trânsito em julgado para o Ministério Público em 15/02/2011 (fl.
986-ap) e para a defesa em 06/06/2011 (fl. 990-ap).
O peticionário então interpôs o presente pedido revisional (fls. 3/6).
O i. Defensor Público que arrazoou o pedido (fls. 17/23) pleiteia a
anulação do júri, sob o argumento de que a decisão é contrária à
evidência dos autos e, subsidiariamente, a incidência da fração máxima
de redução das penas em decorrência da tentativa.
A E. Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo não
conhecimento do pedido e, no mérito, pelo indeferimento (fls. 26/30).
É o relatório.
O pedido revisional, fundado unicamente no artigo 621, I, do
Código de Processo Penal, em princípio, não mereceria ser conhecido.
É que a revisão, embasada no artigo 621, inciso I, do CPP, como

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
ação destinada a rescindir a coisa julgada, viabiliza-se apenas quando a
condenação houver sido lançada contra a prova dos autos, em evidente
erro judiciário, o que não se vislumbra no presente caso, encerrando
simples pedido de reexame de provas.
Precisa a lição de JÚLIO FABBRINI MIRABETE a propósito do
tema, quando afirma que sentença contrária à evidência dos autos é
aquela que "não se apoia em nenhuma prova existente no processo, que
se divorcia de todos os elementos probatórios, ou seja, que tenha sido
proferida em aberta afronta a tais elementos do processo", observando
ainda que, "A eventual precariedade da prova, que possa gerar dúvida no
espírito do julgador na fase de revisão, não autoriza a revisão em face de
nosso sistema processual"1.
Sobre a natureza da ação revisional, ainda, ensina GUILHERME
DE SOUZA NUCCI2, que “O objetivo da revisão não é permitir uma
'terceira instância' de julgamento, garantindo ao acusado mais uma
oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim,
assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre
quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada.
Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma
julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para
que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto”.
Sem embargo da presença desta circunstância indutora do não
1 Código de Processo Penal Interpretado. São Paulo: Atlas, 1994, págs. 724/725.
2 Código de Processo Penal Comentado, 14a ed. São Paulo: Ed. RT, págs. 1239/1240.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
conhecimento da revisão, conhecendo-a, todavia, para dar máxima
amplitude ao direito de defesa, o resultado é o indeferimento, eis que a
respectiva peça de sustentação não apresenta qualquer causa jurídica
capaz de motivar a alteração do édito condenatório, já reexaminado por
este Egrégio Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do recurso de
apelação (v. Acórdão às fls. 973/984 autos principais).
De fato, analisando-se os argumentos deduzidos pelo i. Defensor
Público, neles não se identifica qualquer base sólida para motivar a
reforma da decisão combatida.
A crítica formulada à prova amealhada nos autos quanto à autoria
não está lastreada em novos fundamentos ou prova surgida
posteriormente à condenação, não se prestando ao propósito de
depreciar os sólidos elementos de convicção colhidos durante as
investigações, os quais foram devidamente reexaminados e confirmados
sob o crivo do contraditório.
O inconformismo do peticionário com a conclusão extraída pelos
jurados não é apto, por si só, a fundamentar a cassação do julgado,
exatamente porque a liberdade de apreciação do conteúdo da acusação
pelos membros do Conselho de Sentença que só comporta exceção
nas hipóteses de manifesta contrariedade do julgamento com a “prova
dos autos” , está amparada pelo princípio da soberania dos veredictos,
abrigado no artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.
E, como se observa, quando do julgamento da apelação interposta
pelo requerente a Colenda Turma Julgadora debruçou-se sobre o mesmo

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
questionamento que aqui é apresentado pelo i. Defensor Público,
inserindo no v. Acórdão (fls. 973/984) exaustiva e precisa análise do
conjunto probatório amealhado ao processo, não sendo possível detectar
em seu conteúdo qualquer erro, equívoco ou teratologia que pudesse
ensejar sua reforma com fundamento no artigo 621, I, do Código de
Processo Penal.
Na ocasião, o i. Relator do julgamento assim se expressou acerca
do quadro probatório (fls. 980/981):
“[A testemunha] Rey Vais, diferentemente do que quer fazer crer o Apelante, foi coerente em
suas afirmações, nas quais assegura tê-lo visto... na Delegacia de Polícia... tendo inclusive, ouvido ser
ele advertido, pelo seu apelido, por um de seus comparsas: “Recua Fula, recua...”... O policial Ruy
reconheceu, pessoalmente, ALEXANDRE (fls. 541). ( ) O Delegado de Polícia, Fernando Gomes
Pires, baleado nas costas ao tentar pegar sua arma no armário assim que iniciados os disparos dentro
da delegacia, não pode reconhecer o Apelante, mas afirmou que Ruy o teria reconhecido... ( )
Rosemberg Medeiros Cunha afirmou que, após os fatos, começaram a chegar informações sobre ter
sido o “Fula” quem teria invadido a Delegacia, informando o local onde ele se encontrava, quando
então o prenderam, na posse de uma metralhadora. A testemunha confirmou que Ruy reconheceu,
com convicção, o Apelante... ( ) ... Ressalto que o fato de o Apelante já ostentar condenação superior
a cem anos, não significa que admitiria outros crimes por ele cometidos, como deseja fazer entender
em seu depoimento. Muito pelo contrário, até “justificaria” o cometimento de outros, eis que sabedor
que já estará preso pelo período máximo de 30 anos. ( ) O Apelante não é inocente como sustenta...”.
Ante esses elementos, é inviável acatar a tese de que a decisão
tomada pelo Conselho de Sentença tenha sido, de qualquer forma,
contrária à evidência dos autos. Em realidade, no caso em apreço,
somente é razoável afirmar que os jurados, ao condenar o peticionário,
realmente optaram por uma das versões disponíveis para descrever o
ocorrido. Mas, o só fato de terem adotado como verdadeira a versão
apresentada pela acusação não conduz à conclusão de que eles
excederam os limites de apreciação da causa que a Constituição lhes
outorga. É dizer, não decidiram arbitrariamente, mas apenas
diversamente do pretendido pela defesa, e de modo condizente com as

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
provas colhidas ao longo do processo.
A partir do que consta acima impende concluir que a condenação
do peticionário encontra apoio na prova produzida nos autos, muito mais
do que o mínimo que já seria suficiente, em consonância com a
jurisprudência dominante, a justificar, como mencionado, o afastamento
da alegação de contrariedade à prova dos autos, em respeito ao princípio
constitucional da soberania dos veredictos.
Nesse sentido, entre outros, os seguintes precedentes do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2o, INCISOS III E IV, DO CÓDIGO PENAL).
TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. APELO DA DEFESA. VEREDICTO MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIO À PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS PACIENTES.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NAS PROVAS
PRODUZIDAS NO PROCESSO. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Interposto
recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta
ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a
realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para
a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a
cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de
prova capazes de sustentá-lo. 2. No caso dos autos, a Corte de origem, ao negar provimento à
apelação interposta pelos pacientes, acentuou que a decisão proferida pelo Tribunal do Júri somente
poderia ser anulada se estivesse em total dissonância com o conjunto probatório produzido durante a
instrução criminal, o que não se verificaria na espécie, pois os jurados julgaram com base nas provas
colhidas sob o crivo do contraditório, aptas a atestar a autoria e a materialidade do crime pelo qual
foram condenados” (STJ, HC no 287982/SP, 5a Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, Dje em 22/04/2014).
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO
DUPLAMENTE QUALIFICADO. APELAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA
DOS AUTOS. PROVIMENTO DO TRIBUNAL. DECOTE DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE.
OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONTRARIEDADE AO ART. 593, § 3o, DO CPP.
OCORRÊNCIA. 1. Esta Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que não se pode
admitir a desconstituição parcial da sentença proferida pelo Tribunal Popular quanto às qualificadoras
ou às privilegiadoras, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII,
da Constituição Federal de 1988) e ao disposto no art. 593, § 3o, do Código de Processo Penal, que
determina a submissão do réu a novo julgamento quando a decisão dos jurados for manifestamente
contrária à prova dos autos” (STJ, AgRg no REsp no 1378097/SP, 6a Turma, Rel. Min. ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, Dje em 02/10/2014).
De outro lado, as penas impostas não comportam qualquer reparo,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
uma vez que impostas mediante clara e correta fundamentação, a saber
(v. acórdão, fl. 984):
“Fixada a pena por cada crime de homicídio qualificado tentado em 09 anos e 04 meses de
reclusão, considerando a culpabilidade por demais intensa, com invasão de Delegacia de Polícia,
atentando contra a vida dos policiais que lá se encontravam, visando resgate e facilitação de fuga de
presos, além das peculiaridades que envolveram o caso, mais especificamente atentado contra a vida
de nada menos que dez policiais...”.
Como sabido, a alteração das penas atribuídas na ação penal
originária só é passível de correção via de Revisão Criminal quando
ocorre grave erro técnico ou flagrante injustiça, o que não se verifica no
caso em análise.
Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes deste E.
Sodalício:
REVISÃO CRIMINAL
Roubos circunstanciados em continuidade delitiva
Combate
exclusivo à dosimetria da reprimenda no tocante à fração de elevação pelas causas de aumento de
pena Ausência de erro técnico Impossibilidade de realizar novo julgamento ou mudar decisão
emanada do Eg. Tribunal de Justiça, pela ação revisional em virtude de divergência quanto ao
entendimento jurisprudencial
Revisão indeferida (voto n. 25319). (Revisão Criminal no
0027585-42.2014.8.26.0000, Rel. Des. Newton Neves, j. em 11/6//2015, v.u.).
REVISÃO CRIMINAL
Roubo majorado
Matéria exaustivamente analisada

Materialidade e autoria comprovadas Não configuração de condenação contrária à evidência dos
autos Cabimento de revisão apenas nas hipóteses taxativamente enumeradas e em que há evidente
erro judiciário
Dosimetria da pena
Ausência de teratologia ou ilegalidade
Presença das
qualificadoras bem demonstrada e analisada pelo aresto atacado, com devida aplicação do acréscimo
correspondente Agravante relativa à reincidência que não configura bis in idem Pedido julgado
improcedente. (Revisão Criminal no 0007349-06.2013.8.26.0000, Rel. Des. De Paula Santos, j. em
30/10/2014, v.u.).
Condenação - Postula a aplicação do redutor, regime menos gravoso e substituição por
restritiva de direitos - Dosimetria penal devidamente motivada - Inexistência de quaisquer das
hipóteses que permitam a desconstituição da decisão condenatória definitiva - Redução da pena
fixada Impossibilidade - Pena e regime prisional mantidos - Revisão criminal indeferida. (Revisão
Criminal no 0161712-82.2012.8.26.0000, Rel. Des. Borges Pereira, j. em 27/5/2014, v.u).
REVISÃO CRIMINAL
ESTELIONATO
DOSIMETRIA DA PENA
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL A RESPEITO
MODIFICAÇÃO
Descabimento: Não havendo unidade na
jurisprudência e doutrina sobre o peso das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do Código
Penal, não cabe revisão para modificação do índice utilizado para elevação das reprimendas. Ação
conhecida, mas não provida. (Revisão Criminal no 0113349-6.2012.8.26.0000, Rel. Des. J. Martins, j.
em 27/6/2013, v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seja como for, não caberia aqui aplicar a máxima fração de
redução das penas pela tentativa.
Não é demais lembrar predomina na doutrina e na jurisprudência o
entendimento de que o melhor critério para a aplicação do redutor do
artigo 14, II, do Código Penal é o que leva em consideração a maior ou
menor aproximação da conduta ao resultado pretendido pelo(s)
agente(s), que se traduz, em última análise, em perigo mais ou menos
intenso ao bem jurídico tutelado pela norma.
Nesse sentido o escólio de CELSO DELMANTO, para quem “Essa
redução deve ter em vista o caminho já percorrido pelo agente na prática
delituosa. Assim, se o seu desenvolvimento foi impedido no início, a
diminuição será maior; ao contrário, se já percorreu maior espaço, o
abatimento será menor. A quantidade da redução ('diminuída de um a
dois terços') deve ser fixada pelas circunstâncias da própria tentativa e
não pelas do crime, pois estas já são consideradas no cálculo da pena-
base"3.
Dele não diverge MIRABETE4 quando afirma que “A diminuição
entre os limites legais deve ter como fundamento elementos objetivos, ou
seja, a extensão do 'iter criminis' percorrido pelo agente, graduando-se o
percentual em face da maior ou menor aproximação da meta optata;
quanto mais o agente se aprofundou na execução, quanto mais se
aproximou da consumação, menor a redução”.
3 Código Penal Comentado. São Paulo: Renovar, 1991, 3a ed., pág. 23.
4Julio Fabbrini Mirabete & Renato N. Fabbrini. Manual de direito penal, volume 1. Parte Geral, arts. 1o a 120 do CP 31a ed. rev. e atual.
até 5 de janeiro de 2015. São Paulo: Atlas, 2015, pág.147.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Aponta nessa mesma direção a atual jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça, como exemplificam as ementas seguintes [não
grifados nos originais]:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO.
CRIME IMPOSSÍVEL. MONITORAMENTO. CONSUMAÇÃO ITER CRIMINIS. REEXAME DE
PROVAS. CÁLCULO DE PENA. OCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA
DE OFÍCIO. (...) 2. O acórdão demonstrou as atividades desempenhadas pelo paciente, sua função
na empreitada criminosa, a expertise do grupo, que contava com assessoria de criminosos que
invadiram, com sucesso, as dependências do BACEN em Fortaleza, concluindo, quanto ao iter
criminis que "o exame do arcabouço fático-probatório não deixa dúvidas de que os acusados já
estavam prestes a consumar o furto qualificado contra o Banrisul, uma vez que escavaram um túnel
de 70, 30 metros entre o prédio da Rua Caldas Júnior e o cofre da instituição bancária, cessando a
empreitada, em face da intervenção policial, quando estavam a 12,80 metros do ponto externo deste
banco, conforme reiteradas manifestações dos peritos da Polícia Federal". 3. O juiz, na fixação da
pena - ao considerar a progressão da empreitada delitiva - deve modular a resposta punitiva
conforme a evolução da ação criminosa - desde a hipótese em que o processo executório é
prontamente interrompido, com menor risco para o bem jurídico tutelado, até o caso em que o
crime não se consuma após o agente fazer uso de todos os meios disponíveis, com graves
consequências colaterais da conduta e com altíssimo grau de perigo ao bem jurídico. O STJ
entende que "aferir o quantum do iter criminis percorrido e o consequente percentual da redução pela
tentativa exigem o reexame do contexto fático-probatório [...]" (AgRg nos EDcl no AREsp 2.776/SC,
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 16/08/2013).
(...) 8. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, tão-somente para retificar erro material no
cálculo da pena proferida no acórdão impugnado, para fixá-la em 4 anos, 5 meses e 10 dias de
reclusão, mantida no mais, a condenação. (HC 234.872/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 22/10/2013)
FURTO TENTADO. CONDUTA QUE SE APROXIMOU MUITO DA CONSUMAÇÃO DO
DELITO. REDUÇÃO DA PENA EM 1/3. COAÇÃO ILEGAL NÃO VERIFICADA. ACÓRDÃO
CONSONANTE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. O acórdão
objurgado encontra-se consonante com a jurisprudência desta Corte, que há muito já se firmou no
sentido de que o estabelecimento do quantum de diminuição da reprimenda pela tentativa é objetivo,
devendo ser levado em consideração a maior ou menor proximidade da conduta ao resultado
pretendido pelo agente. 2. Tendo o ora agravado percorrido o iter criminis quase na íntegra,
conforme descrito, correto o acórdão atacado que reduziu a pena em razão da tentativa no
patamar de 1/3. 3. Conhece-se parcialmente do agravo regimental e, na parte conhecida, nega-se
provimento ao recurso. (AgRg no AREsp 564.394/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 24/03/2015, DJe 07/04/2015)
PENAL.
FURTO
QUALIFICADO
TENTADO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. MODUS OPERANDI. ESCALADA. CONCURSO DE
AGENTES. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. BIS IN
IDEM. AUSÊNCIA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANÁLISE
DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. (...) 6. Não há constrangimento ilegal a ser sanado se a
redução da pena em razão da tentativa se deu de forma devidamente fundamentada no iter
criminis percorrido pelo agente na prática delitiva. 7. A análise do iter criminis percorrido pelo
agente demanda indevida incursão na seara fático-probatória, o que não é admitido na via estreita do
habeas corpus. 8. Ordem não conhecida. (HC 222.526/TO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 14/11/2014)
Como corolário, pode-se dizer que, nos casos em que se dá a
tentativa imperfeita (ou inacabada ou incompleta), em que os atos

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
executórios são interrompidos ainda na fase inicial do iter criminis ou
antes do seu esgotamento, aplica-se a máxima redução (dois terços) ou
redução de metade; naqueles em que o agente logra transformar em
realidade, de forma plena, os atos executórios idealizados, mas ainda
assim não alcança o resultado compreendido no respectivo elemento
subjetivo5, embora alcançando resultado diverso (tentativa perfeita ou
acabada, também denominada de crime falho), aplica-se a redução
mínima, isto é, um terço.
Pois bem, no caso em apreço, não é possível extrair dos autos que
a i. Julgadora de Primeiro Grau incorreu em equívoco algum ao limitar a
redução das penas pelo conatus em 1/3. Afinal, como ficou bem
demonstrado pela prova colhida, o peticionário e seus comparsas,
munidos de fuzis, metralhadoras e pistolas, invadiram a delegacia de
polícia para resgatar os presos que ocupavam celas daquela
dependência policial, efetuando durante a ação delitiva diversos disparos
de armas de fogo contra os policiais que lá estavam, somente não
obtendo êxito devido à pronta reação dos agentes da lei.
Diante desse quadro, portanto, é inviável nesta Sede reconhecer
que a i. Julgadora equivocou-se no que respeita à aplicação do art. 14, II,
do Código Penal, de modo a dar azo, com esteio no artigo 621, I, do
CPP, à pretendida rescisão do julgado.
Feitas estas ponderações, não se pode deixar de observar que a
5 Como bem observa DAMÁSIO EVANGELISTA DE JESUS, Direito Penal -1. Parte Geral. 36a ed. São Paulo: Saraiva, 2015, pág. 377,
na tentativa perfeita “o cirme é subjetivamente consumado em relação ao agente que o comete, mas não o é objetivamente em relação
ao objeto ou pessoa contra o qual se dirigia”

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
propositura da presente ação revisional assim como de muitas outras,
diga-se parece ter derivado simplesmente da ânsia do revisionando de
alcançar um eventual beneplácito deste E. Sodalício. Daí, aliás, sua
inconsistência.
Ocorre que a jurisprudência brasileira já assentou que a tal não se
presta o instituto da Revisão, como exemplifica a ementa a seguir
reproduzida:
REVISÃO CRIMINAL
ROUBO QUALIFICADO
Absolvição
Impossibilidade

Pretensão de que sejam reapreciadas teses já enfrentadas no julgamento anterior Descabimento
A revisão criminal é ação autônoma, que visa desconstituir os efeitos da coisa julgada nas hipóteses
previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não podendo ser utilizada como "segundo apelo"
ou "terceira instância" de julgamento Condenação mantida Regime fechado inalterado. PEDIDO
REVISIONAL INDEFERIDO. (TJSP, Revisão Criminal no 0026041-19.2014.8.26.0000, Relator(a):
Cesar Mecchi Morales; Comarca: Praia Grande; Órgão julgador: 2o Grupo de Direito Criminal; Data do
julgamento: 24/05/2016; Data de registro: 25/05/2016)
REVISÃO CRIMINAL Roubo majorado Pretensão de desclassificação para exercício
arbitrário das próprias razões
Inviabilidade Matéria analisada nos dois graus de jurisdição
Condenação calcada no exame da prova Hipótese que não se enquadra na previsão do art. 621, I,
II e III, do CPP Mera pretensão, aqui, de modificação do julgado, com manejo da ação revisional
como se de nova apelação se tratasse
Impossibilidade
Cabimento de revisão apenas nas
hipóteses taxativamente enumeradas e em que há evidente erro judiciário Pedido não conhecido.
(TJSP, Revisão Criminal no 0034292-26.2014.8.26.0000, Relator(a): De Paula Santos; Comarca:
Sumaré; Órgão julgador: 7o Grupo de Direito Criminal; Data do julgamento: 12/05/2016; Data de
registro: 16/05/2016)
"Na Revisão Criminal o reexame da prova dos autos é vedado e não se insere no propósito
assentado pelo legislador, de assegurar um remédio eficaz que assegure a revisão daqueles casos
teratológicos que desembocam no erro judiciário" (TACrimSP, Revisão 322.476/4, 7o Grupo de
Câmaras, Rel. Rui Stoco, j. 23.06.98).
E desse entendimento não diverge a doutrina, como exemplifica o
ensinamento de MIRABETE6, para quem “a revisão não pode ter a
natureza de uma segunda apelação, pela própria característica que
apresenta de rescisão do julgado, caso contrário haveria uma
superposição do recurso de apelação, objetivo não pretendido pelo
legislador processual, porque haveria uma reapreciação da prova já
examinada em primeiro grau ou até mesmo em segunda instância (RT
6 Código de Processo Penal Interpretado. 8a ed. atual. São Paulo: Ed. Atlas, 2001, pág. 1354.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
717/401)”.
E dele não diverge SOUZA NUCCI7, quando assinala que “O
objetivo da revisão não é permitir uma 'terceira instância' de julgamento,
garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter
reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro
judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma
interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não
estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a
ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é
desvirtuar a natureza do instituto”.
Nesse sentido, aliás, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, v.g.:
“RESP PROCESSUAL
PENAL
REVISÃO CRIMINAL
RECURSO
EXTENSÃO
NORMATIVA. A revisão criminal não se confunde com o recurso (CPP, art. 621). A diferença implica
tratamento próprio. Não basta rever a sentença condenatória. Impõe-se demonstrar as hipóteses dos
incisos I, II e III, que limitam a causa de pedir e, em conseqüência, o pedido.” (STJ, REsp no
57.221-5/RJ, Relator Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, Sexta Turma, v.u., j. 15.08.1995, DJ
06.05.1996, pág. 14479). O Supremo Tribunal Federal também não admite a pretensão recursal do
peticionário, nos termos em que formulada: “EMENTA Revisão Criminal. - Só há decisão contrária à
evidência dos autos quando não se apoia ela em nenhuma prova existente no processo, não
bastando, pois, para o deferimento da revisão criminal, que os julgadores desta considerem que o
conjunto probatório não é convincente para a condenação (Precedentes do S.T.F.). Recurso
extraordinário conhecido e provido.” (STF, RE no 113.269-8/SP, Relator Ministro Moreira Alves,
Primeira Turma, v.u., Ementário 1468-4/832)

“CRIMINAL. RESP. REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. PRECARIEDADE DAS PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Hipótese em que foi deferido o pleito de revisão
criminal, para absolver o peticionário, sob o fundamento de precariedade de provas da autoria. II. Fere
o sistema processual penal brasileiro a decisão que, não obstante ter se fulcrado no art. 621, I, do
CPP, embasou toda a sua fundamentação na fragilidade e precariedade das provas produzidas,
transformando o pedido revisional em recurso de apelação criminal. III. A expressão 'contra a
evidência dos autos' não autoriza a absolvição por insuficiência ou precariedade da prova.
Precedentes. IV. Recurso provido.” (STJ, REsp no 1.173.329/SP, Relator Ministro Gilson Dipp, Quinta
Turma, v.u., j. 13.03.2012, DJe 20.03.2012).
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 621, I, DO CPP. REVISÃO
CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DÚVIDA QUE
NÃO PERMITE O JUÍZO RESCISÓRIO. NECESSIDADE DE QUE A CONTRARIEDADE ENTRE A
CONDENAÇÃO E AS PROVAS DOS AUTOS SEJA PATENTE. DESPROVIMENTO. 1. Na esteira da
jurisprudência do STJ, a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de
apelação, pois nada mais é que a desconstituição da coisa julgada em face da prevalência, na seara
penal, do princípio da verdade real sobre a verdade formal. 2. O acolhimento da pretensão revisional
7 DE SOUZA NUCCI, Guilherme, Código de Processo Penal Comentado, 14a ed. São Paulo: Ed. RT, págs. 1239/1240.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
deve ser excepcional, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja
manifesta, estreme de dúvidas, dispensando, pois, a interpretação ou análise subjetiva das provas
produzidas. 3. O Tribunal a quo, reexaminando o conjunto fático-probatório, acolheu o pedido
revisional com fulcro na suposta insuficiência da prova da autoria, o que fere o sistema processual
penal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no REsp no 1.295.387/MS,
Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, v.u., j. 11.11.2014, DJe 18.11.2014; e, no mesmo
sentido: STJ, HC no 87.777/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, v.u., j. 03.12.2009, DJe
08.02.2010; STJ, REsp no 1.078.152/SP, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, v.u., j.
23.06.2009, DJe 03.08.2009).
Assim a prova, e considerando a ausência de qualquer argumento
do requerente quanto aos fundamentos dos incisos II e III do artigo 621
do CPP que de resto não afloram do exame do processado , impende
concluir que o pleito não comporta acolhimento, devendo ser mantida
intocada a justa e correta decisão criticada.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e JULGO
IMPROCEDENTE a ação revisional proposta por ALEXANDRE SÁ
BARRETO CARLOS.
OTAVIO ROCHA
Relator